Tribunal: TJSP
Processo: 1036632-19.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REMUNERAÇÃO – Auxiliar de Enfermagem – Adicional por tempo de serviço – Quinquênio – Verbas que deve incidir sobre os vencimentos integrais, excluídas apenas as vantagens eventuais – Artigo 129 da Constituição do Estado – Sentença de parcial procedência mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000047445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1036632-19.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARILAINE JEANE CORREA, CLAUDINEY DA FONSECA FERREIRA, DANIELI
KARINE ALVES DE ARAUJO TELLES, ELAINE SOFIA SASSO LIMA, FABRÍCIO
HENRIQUE MANCZ, FLÁVIO ALVES DA SILVA, FLÁVIO PAULINO DA SILVA,
JOÃO DERMEVAL LELLIS, JOAO FAGUNDES DA SILVA FILHO, JOSE MARCOS
DAL PICOLO, LUCIA DENISE PEREIRA, LUCIANA MENDES BORGES, MAURO
SÉRGIO DA SILVA, NEIDE MITIKO IURA, SOLANGE RUIZ HERCZFELD,
VALÉRIA GONZAGA MAGALHÃES, VANESSA MARTINS DA CRUZ, WANDA
APARECIDA MUCCI, WASHINGTON DA SILVA CAMARGO, ANA PAULA
ALÉCIO VIOTTO e ANTONIO HAROLDO FERNANDES DE FREITAS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANA LIARTE
(Presidente), FERREIRA RODRIGUES E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 31 de janeiro de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação/Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 Digital
Comarca de origem: São Paulo 4a Vara da Fazenda Pública
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: MARILAINE JEANE CORREA E OUTROS
Apelado: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.788
APELAÇÃO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL

REMUNERAÇÃO Auxiliar de Enfermagem Adicional por
tempo de serviço Quinquênio Verbas que deve incidir sobre os
vencimentos integrais, excluídas apenas as vantagens eventuais
Artigo 129 da Constituição do Estado Sentença de parcial
procedência mantida Apelação desprovida.
Trata-se de Apelação interposta por MARILAINE JEANE CORREA E OUTROS em
face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, impugnando a r. sentença de
fls. 108 a 117, a qual julgou parcialmente procedente a ação. Além disso, é hipótese de
Remessa Necessária.
Os ora Apelantes MARILAINE JEANE CORREA E OUTROS ajuizaram ação em
face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, na qual alegam que são
servidores públicos estaduais ativos e têm percebido quinquênios calculados
erroneamente pela Administração. Sustentam que fazem jus à percepção de
quinquênios calculados sobre seus vencimentos integrais. Ao fim, requerem a
condenação da Requerida ao pagamento de quinquênios considerando-se os
vencimentos integrais, bem como as diferenças vencidas no prazo prescricional (fls. 1
a 14).
A Requerida ofereceu contestação (fls. 87 a 12), a que se seguiu réplica dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 -Voto no
3
Autores (fls. 101 a 107).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou parcialmente procedente a ação
(fls. 108 a 117).
Insatisfeitos, os Autores interpuseram Apelação, na qual pugnam pela reforma
da r. sentença repisando os argumentos trazidos na inicial (fls. 121 a 130).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida (fls. 136 a 140).
É o relatório.
A Apelação deve ser recebida, porquanto tempestivamente interposta e
com preparo, assim como a Remessa Necessária, porém não merecem provimento.
Consta nos autos que os Autores são servidores públicos estaduais e
pretendem o recálculo de seus quinquênios com base nos vencimentos integrais.
O MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedente a ação, uma vez que
corretamente determinou que somente as parcelas remuneratórias de gratificação de
representação, gratificação executiva, piso salarial e diferença de rendimentos
devem ser incluídas na base de cálculo dos quinquênios.
Deve ser a r. sentença mantida por seus próprios fundamentos, ora ratificados
em sede recursal, por mostrar-se suficientemente motivada, nos termos do art. 252
do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. Ressalta-se que isto não
configura omissão ou ofensa ao dever de fundamentação, conforme a orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça, ilustrada nas ementas abaixo:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser desprovido de
fundamento o julgado que ratifica as razões de decidir adotadas na
sentença, transcritas no corpo do acórdão. (...) 5. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 -Voto no
4
regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe
20/06/2016)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTOU OS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não configura omissão ou
ausência de fundamentação do acórdão estadual a adoção do juízo
de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o. 2. Agravo
regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
04/08/2015, DJe
12/08/2015)
Adotam-se, portanto, os fundamentos expostos na sentença e abaixo
transcritos:
Vistos.
Marilaine Jeane Correa e outros propuseram ação de procedimento ordinário em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, alegando, em suma, serem servidores estaduais
pertencentes aos quadros das Secretarias da Administração Penitenciária, Agricultura e
Abastecimento, Cultura, Planejamento e Gestão e Segurança Pública há mais de cinco
ano, que, portanto, têm direito ao adicional por tempo de serviço e que a requerida não o
inclui na base de cálculo.
Pediram, pois, em suma, pelo recálculo do adicional por tempo de serviço e pagamento
das diferenças vencidas e vincendas a serem apuradas em execução, respeitando-se a
prescrição quinquenal, acrescidas da correção monetária desde a lesão patrimonial e
juros de mora desde a citação.
Gratuidade deferida (fls. 83).
A requerida apresentou contestação (fls. 87/98), alegando, em suma, que não há razão
que assista o pedido dos requerentes; manifestou-se pela improcedência.
Houve réplica (101/107).
É o relatório.
Fundamento e decido.
1. As questões ora tratadas são essencialmente de direito: de rigor, julgamento
antecipado.
2. No caso em tela, as vantagens sobre as quais se pretende realizar o recálculo são (i)
adicional de insalubridade, (ii) gratificação de representação, (iii) prêmio desempenho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 -Voto no
5
individual, (iv) gratificação executiva, (v) piso salarial reajuste complementar e (vi)
diferença de rendimentos.
Tratá-las-ei cada uma individualmente.
Antes, porém, trago algumas considerações.
A Constituição do Estado de São Paulo, art. 129, determina que "[a]o servidor público
estadual é assegurado o percebimento do adicional por tempo de serviço, concedido no
mínimo por quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se
incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115,
XVI, desta Constituição".
Em especial, frisa-se, tratando-se de agentes penitenciários, nos termos da L. C. n.
959/04, art. 7o, inc. II, "[a] retribuição pecuniária do servidor integrante da carreira
de Agente de Segurança Penitenciária compreende vencimentos, cujos valores são os
fixados no Anexo que faz parte integrante desta lei complementar, bem como as
vantagens pecuniárias a seguir enumeradas: (...) II adicional por tempo de serviço, de
que trata o artigo 129 da Constituição do Estado, calculado na base de 5% (cinco por
cento) por quinquênio de serviço sobre o valor do vencimento, acrescido da vantagem
pecuniária prevista no inciso I, não podendo essa vantagem ser computada nem
acumulada para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou
idêntico fundamento, nos termos do inciso XVI do artigo 115 da mesma Constituição".
Esclareço, inclusive, que o critério para incidência do Adicional por Tempo de Serviço é
a constatação sobre o caráter transitório ou não transitório da verba. Se a verba
possuir caráter remuneratório, eminentemente salarial, incide o ATS, caso contrário não
incide.
2. 1. Adicional de insalubridade.
Porquanto, o adicional de insalubridade é pago enquanto durar o exercício da atividade
em condições insalubres, tratando-se de serviço policial, o adicional de insalubridade não
integra a base de cálculo do adicional por tempo de serviço. Afinal, trata-se de verba
eventual, correlata a condições especificas de trabalho, pontencialmente mais gravosas
à saúde dos servidores.
Neste sentido:
Apelação - Delegada de Polícia Civil - Pretensão ao recálculo do adicional por tempo de
serviço "qüinqüênio" para inclusão do Adicional de Insalubridade, Adicional de Local
de Exercício (ALE) e Adicional por Direção de Atividade de Polícia Judiciária (ADPJ)
Cabimento da inclusão na base de cálculo do aludido benefício tão somente da vantagem
do "Adicional por Direção de Atividade de Polícia Judiciária (ADPJ)", vez que consiste
em gratificação de cunho genérico e abrangente O Adicional de Insalubridade e o
Adicional de Local de Exercício (ALE) consistem em vantagem "pro labore faciendo",
logo, não compõem a base de cálculo do quinquênio Lei 11.960/09 - Necessidade de
observância aos novos critérios definidos pelo C. STF - Aplicação do Tema no 810-RE no
870.947, observando-se o deferimento de excepcional efeito suspensivo aos embargos
de declaração opostos pelos entes federativos estaduais nos autos do RE 870.947
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público
Sentença de improcedência reformada Recurso parcialmente provido para julgar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 -Voto no
6
parcialmente procedente a ação. (TJSP; Apelação 1032136-44.2018.8.26.0053; Relator
(a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
18/02/2019; Data de Registro: 18/02/2019).
Neste mesmo sentido:
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL AGENTE DE
SEGURANÇA
PENITENCIÁRIA

ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIÇO
(QUINQUÊNIO) Pretensão de incidência sobre o "Adicional de Insalubridade"
Sentença de improcedência
Pleito de reforma da sentença
Não cabimento

Aplicação do disposto no art. 129 da CE/SP e dos arts. 108, 127 e 130 do Est. Func. Púb.
Civis/SP (Lei Est. no 10.261, de 28/10/1.968) Cálculo dos benefícios que não deve
incidir indistintamente sobre a integralidade dos vencimentos, mas sobre o salário base
e as demais vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a cada mês, que integram o
padrão de vencimento, exceto as eventuais e as gratificações que incluem o adicional por
tempo de serviço em sua base de cálculo Ausência de violação ao artigo 37, XIV, da CF
Impossibilidade de inclusão do "Adicional de Insalubridade" no cálculo do quinquênio,
pois é verbas de caráter eventual Sentença mantida APELAÇÃO não provida
Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art. 85,
§11, do CPC. (TJSP; Apelação 1000048-52.2018.8.26.0311; Relator (a): Kleber Leyser
de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Junqueirópolis - Vara
Única; Data do Julgamento: 12/02/2019; Data de Registro: 20/02/2019).
Portanto, o adicional de insalubridade não deve incidir para o cálculo do quinquênio, por
conta de seu caráter eventual.
2. 2. Gratificação de representação.
A principal questão diz respeito à possibilidade ou não da incorporação da Gratificação
de Representação relativa aos períodos posteriores ao advento da Lei Complementar
Estadual no 813, de 16.07.1996, a qual versa sobre a incorporação da gratificação de
representação prevista no inciso III, do artigo 135, da Lei Estadual no 10.261/68, e,
dentre outras disposições, revogou a Lei Complementar Estadual no 406, de 17.07.1985
e o artigo 26, da Lei Complementar Estadual no 467, de 02.07.1986, o último dos quais
dispunha que, para a incorporação, “serão consideradas as gratificações percebidas em
diferentes órgãos ou Poderes do Estado”.
O artigo 133 da Constituição Estadual assim estabelece: “Art. 133. O servidor, com mais
de cinco anos de efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou
função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou
função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o
limite de dez décimos”.
Já o artigo 135 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo (Lei
estadual 10.261, de 1968) dispunha:
“Artigo 135 - Poderá ser concedida gratificação ao funcionário: I - pela prestação de
serviço extraordinário; II - pela elaboração ou execução de trabalho técnico ou
científico ou de utilidade para o serviço público; III - a título de representação, quando
em função de gabinete, missão ou estudo fora do Estado ou designação para função de
confiança do Governador; IV - quando designado para fazer parte de órgão legal de
deliberação coletiva; e V - outras que forem previstas em lei.” .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 -Voto no
7
O que de pronto se verifica é que, sem embargo da disposição do art. 133 da
Constituição do Estado de São Paulo, a incorporação aos vencimentos de gratificação de
natureza em princípio transitória, como a Gratificação de Representação (art. 135, III,
do EFPCESP), e mais ainda se deferida por diferente esfera de Poder do Estado
Federado, só seria cogitável se existente para tanto expressa previsão legislativa.
Tal autorização legislativa existe no Estado de São Paulo, mesmo após o advento da Lei
Complementar Estadual no 813, de 16 de julho de 1996, que em seu artigo 5o revogou,
dentre outros dispositivos e diplomas (entre eles a LCE 406/85), o atrás reproduzido
artigo 26 da LCE 467/86, a norma que autorizava a incorporação de gratificações
“percebidas em diferentes órgãos ou Poderes do Estado”.
A referida LCE 813, de 1996, assim estabeleceu em seus artigos 1o a 3o:
“Artigo 1.o - A gratificação de representação, a que se refere o inciso III do artigo 135
da Lei n.o 10.261, de 28 de outubro de 1968, será incorporada à retribuição do servidor,
observadas as seguintes regras: I - a incorporação será concedida apenas aos servidores
que contem com mais de cinco (5) anos de efetivo exercício; II - a incorporação será
feita na proporção de um décimo (1/10) do valor da vantagem, por ano de sua percepção,
até o limite de dez décimos (10/10): III - na hipótese de recebimento, durante o
período de doze meses, de gratificação de representação de valores diferentes, a
incorporação será feita com base na vantagem percebida por mais tempo ou, se nenhuma
delas atender a esse requisito, com base na vantagem de maior valor; IV - o servidor
que, após a incorporação, total ou parcial. vier a fazer jus a gratificação da mesma
natureza, perceberá apenas a diferença entre a vantagem incorporada e a nova
gratificação, se esta for maior, V - na hipótese do inciso anterior, observado o disposto
nos incisos I, II e III deste artigo, a incorporação abrangerá apenas a diferença que
estiver sendo paga ao servidor.”
“Artigo 2.o - O valor da gratificação incorporada evoluirá de acordo com o da vantagem
que deu origem à incorporação.”
A ausência de referência expressa à possibilidade de incorporação, aos vencimentos do
servidor lotado em outro Órgão ou Poder do Estado, resultante da não reprodução do
art. 26 da LCE 467/86, não tem o significado que lhe empresta a Fazenda Pública.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO Servidor público estadual em atividade -
Policial Militar - Gratificação de Representação recebida em virtude do exercício de
suas funções junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Incorporação dos
decênios referentes à Gratificação de Representação percebida por anos - Possibilidade
- Interpretação extensiva da LCE no 813/96, que aponta para o direito do autor -
Prescrição do fundo de direito não verificada - Prescrição quinquenal das parcelas
vencidas antes do ajuizamento da demanda que se impõe em razão da ordem pública -
Direito reconhecido ao autor - Correção monetária e juros de mora devidos, observado
o respeito à Lei no 11.960/2009, enquanto não publicado o v. acórdão do E. STF que
declarou, por arrastamento, a inconstitucionalidade do art. 5o da referida Lei no
11.960/09 (ADIs de nos 4357 e 4425), ante a necessidade de se aguardar a modulação
de seus efeitos - Sentença que carece de reparo, salvo para reconhecer a prescrição
quinquenal das parcelas alcançadas pelo quinquênio antecedente ao ajuizamento da
demanda - REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS EM
PARTE" (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação no 0006586-87.2012.8.26.0566,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 -Voto no
8
Comarca de São Carlos, Relator Vicente de Abreu Amadei, v.u., São Paulo, 24 de
setembro de 2013, g.n.).
“A Lei Complementar Estadual no 813/96 não faz distinção entre servidores e não vedou
de forma expressa a incorporação percebida em diferentes órgãos ou Poderes do
Estado, de modo que a incorporação pretendida independe do local onde o servidor
exerce a função, garantindo-lhe estabilidade financeira, devendo apenas ser observado
os requisitos estabelecidos pela norma. Por isso, não se justifica distinção pelo fato do
policial militar atuar em outro órgão ou Poder. Se internamente, no mesmo órgão, o
direito é reconhecido, a atuação em setores distintos da Administração não modifica
nem amplia a norma, mesmo porque, no caso, trata-se de gratificação prevista no art.
135, III, da Lei 10.261/68.” (Tribunal de Justiça de São Paulo, Apelação no
0017915-83.2012.8.26.0053 , 1a Câmara de Direito Público, Relator Luiz Francisco
Aguilar Cortez, j. 12 de novembro de 2013, v.u., g.n.)
Outrossim, de acordo com o art. 133 da CE, o servidor que exercer atribuições de
função/cargo de remuneração superior, fará jus à incorporação de um décimo da
diferença de remuneração em relação a seu cargo/função, a cada ano de exercício, até o
limite de dez décimos.
Assim, devida a verba postulada, nos termos da inicial.
Outrossim, devidas as parcelas em aberto, pertinentes às diferenças remuneratórias,
respeitada a prescrição quinquenal.
Os valores serão corrigidos monetariamente, desde o pagamento a menor de cada
parcela, com incidência de juros de mora, a partir da citação, observando-se, na integra,
o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei
no 11.960/09, a partir de sua vigência, cumprindo lembrar que a questão da eventual
inconstitucionalidade dessa lei ainda se encontra em aberto junto ao Supremo Tribunal
Federal, sendo que o recente julgamento da ADI no 4.357 definiu somente a questão do
regime dos precatórios, não incidindo sobre as ações de conhecimento em trâmite,
sendo recomendável o aguardo do deslinde da repercussão geral - Tema no 810 do STF.
2. 3. Prêmio desempenho individual.
O Recebimento do PDI, segundo a L. C. n. 1.158/2011, depende do resultado de processo
de avaliação de desempenho a que o servidor será submetido, configurando indiscutível
gratificação de natureza pro labore faciendo, logo não pode ser incluído na base de
cálculo dos quinquênios.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL Servidor Público Estadual Adicional por tempo de serviço Base
de cálculo Pretensão para que o adicional seja calculado sobre os vencimentos integrais
O quinquênio deve ser calculado sobre o valor do vencimento padrão e demais verbas
que integram a remuneração do servidor, com exclusão das eventuais, ocasionais e com
caráter indenizatório, sem incidência recíproca
GRATIFICAÇÃO EXECUTIVA

Natureza de acréscimo remuneratório, devendo ser incluído na base de cálculo dos
quinquênios - PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL Condicionado ao Processo de
Avaliação de Desempenho - Indiscutível natureza pro labore, sendo impossível a sua
inclusão no cálculo dos quinquênios - Correção monetária IPCA Juros moratórios
Lei 11.960/09 Sentença mantida - Recurso da autora improvido Reexame necessário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 -Voto no
9
improvido,
com
observação. (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1018898-55.2017.8.26.0032; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro de Araçatuba - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 18/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018) (g.n.).
2. 4. Gratificação executiva.
No que tange ao benefício em tela, a base de cálculo do quinquênio corresponde ao
vencimento padrão ou salário-base, mais as vantagens efetivamente recebidas,
ressalvadas as de caráter eventual, conforme disposto no artigo 129 da Constituição do
Estado de São Paulo:“ Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por qüinqüênio, e vedada a sua
limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos
de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos,
observado o disposto no artigo 115, XVI, desta Constituição” (g.n.).
Observe-se que no referido artigo a expressão “vencimentos” é usada em acepção ampla,
abrangendo o total dos proventos, tanto é que há até mesmo uma redundância enfática
ao se utilizar, logo em seguida, o vocábulo “integrais”.
Assim, os adicionais deverão ser calculados sobre todas as parcelas componentes dos
vencimentos, entendendo-se por “vencimentos integrais” o padrão mais as vantagens
adicionais efetivamente recebidas, incluindo aquelas que a jurisprudência reconhece
como aumento disfarçado.
Todavia, não deve incidir o cálculo sobre os adicionais de periculosidade e insalubridade,
os quais tem caráter circunstancial, visando a retribuição do servidor pelo exercício da
função em condições de risco ou adversas à saúde. Também não incide sobre verbas
indenizatórias, tais como férias ou ainda o auxílio transporte, auxílio alimentação, auxilio
saúde e horas extras. Finalmente, consigno que os adicionais não devem incidir sobre o
abono de permanência, que é vantagem não genérica, concedida apenas aos servidores
com direito à aposentação, mas que permanecem em exercício.
Nesse sentido:
“Servidor Público Estadual - Vencimentos - Adicional - Tempo de serviço - Direito à
percepção do quinquênio - Incidência sobre todas as parcelas componentes dos
vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens
adicionais efetivamente recebidas, salvo as eventuais - Gratificação Geral, Gratificação
Extra, GAM, GAP, GSAE entre outras - Configuração de verdadeiros aumentos salariais
que integram a base de cálculo do quinquênio - AOL, ALE, Bônus mérito, entre outros,
vantagens não incorporáveis que integram a base de cálculo do quinquênio apenas
enquanto efetivamente recebidas - Vantagens eventuais que se configuram como aquelas
que não decorrem da remuneração pelo serviço prestado, tais como diárias de viagens,
auxílio-alimentação, auxilio- transporte, auxílio-funeral - Ação procedente - Prescrição
do fundo de direito afastada, observada, todavia, a prescrição quinquenal - Reexame
necessário desprovido, bem como o recurso voluntário da Fazenda e a apelação adesiva
dos autores” (TJSP - Ap. no 994.08.107.411-0 - São Paulo - 5a Câmara de Direito Público
- Rel. Fermino Magnani Filho - J. 02.08.2010 - v.u., g.n.).
Destarte, de rigor a condenação da requerida em obrigação de fazer, consistente no
recálculo dos vencimentos dos autores, com a inclusão na base de cálculo, além do
“salário base”, de todas as verbas de caráter permanente ou que configuraram aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 -Voto no
10
disfarçado, concedidas de forma genérica aos servidores, sem qualquer condição ou
contrapartida específica.
Nesse desiderato, consigno que a Gratificação Executiva, o Artigo 133 da Constituição
Estadual e o Prêmio de Incentivo à Qualidade - PIQ tem caráter remuneratório ou de
aumentos disfarçados, devendo ser incluídos na base de cálculo dos quinquênios, sem
prejuízo da identificação de outras verbas de natureza remuneratória, a serem
identificadas em liquidação de sentença.
Nesse sentido, é possível mencionar os seguintes v. Julgados, proferidos em casos
semelhantes:
"Servidores públicos estaduais inativos - Adicional por tempo de serviço: quinquênio -
Consideram-se como base de cálculo do adicional os vencimentos integrais, assim
compreendidos o padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as
eventuais. Assim dever compor o cálculo do quinquênio a GEA, a GESS, a “Vantagem
Pessoal - LC 1157/11”, o ALE, a “Gratificação Executiva”, o “Art. 133 C Dif.
Vencimentos”, as “GDAP - Atend. Ao Público - Incorp.” e “GDAP - Apoio Incorp.”, a
“Gratificação Geral” e o “Piso Salarial - Reaj. Complementar”, estas constantes dos
demonstrativos de pagamentos apresentados Sentença reformada para julgar a ação
parcialmente provida, com alteração da aplicação da lei no 11.960/09 Recurso
parcialmente provido" (Apelação no 0020271-17.2013.8.26.0053, Comarca de São Paulo,
3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator José Luiz
Gavião de Almeida, v.u., j. 1o de novembro de 2016, g.n.).
"SERVIDORA ESTADUAL DA SECRETARIA DA FAZENDA - CÁLCULO DOS
QUINQUÊNIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS, INCLUSIVE O
PRÊMIO DE INCENTIVO À QUALIDADE (PIQ), INSTITUÍDO PELA LCE 804/95
VERBA CUJA NATUREZA GERAL E PERMANENTE RESTOU CONFIRMADA PELA
EDIÇÃO DA LCE 1.199/13 DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL NO MESMO SENTIDO
SENTENÇA MANTIDA PARA DETERMINAR QUE O "PIQ" INTEGRE A BASE DE
CÁLCULO DOS QUINQUÊNIOS
DESPROVIDO O RECURSO DA FESP E
PARCIALMENTE PROVIDO O REEXAME NECESSÁRIO, APENAS PARA DECRETAR
QUE AS DIFERENÇAS ATRASADAS SEJAM PAGAS EM CONFORMIDADE COM O
ENTENDIMENTO ADOTADO PELO STF, EM SEDE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS
DO JULGAMENTO DAS ADIS NoS 4.357/DF E 4.425/DF, ATÉ QUE SOLUÇÃO SEJA
DADA À REPERCUSSÃO GERAL DE No 810, ATRELADA AO RE 870.947." (Apelação no
1016551-97.2015.8.26.0071; Relator(a): Ferraz de Arruda; Comarca: Bauru; Órgão
julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 04/05/2016; Data de
registro: 05/05/2016).
Com relação às parcelas em aberto, evidentemente são elas devidas, respeitada a
prescrição quinquenal.
2. 5. Piso salarial reajuste complementar.
O Piso Salarial Reajuste Complementar, disposto pela L. C. E. n. 1.171/12, é verba de
caráter geral, que alcança, indiscriminadamente, todos os servidores: não tem caráter
eventual.
É, portanto, passível de incorporação: deve ser incluída na base de cálculo do quinquênio.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 -Voto no
11
APELAÇÃO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
SERVIDORES
PÚBLICOS
ESTADUAIS.
QUINQUÊNIO.
RECÁLCULO.
VENCIMENTOS
INTEGRAIS.
ART.
129
DA
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. Da base de cálculo do adicional por tempo de serviço,
devem ficar excluídas as verbas que revelam caráter específico ou eventual e as que já
tenham em sua base de cálculo, o cômputo de outro adicional temporal. Afastada a
incidência sobre o adicional de insalubridade e a gratificação de trabalho noturno Juros
e correção monetária. Lei Federal n.o 11.960/09. Parcial aplicação, apenas no que toca
aos juros de mora. Correção monetária a ser calculada de acordo com Tabela Prática de
Cálculos de débitos judiciais, conforme assentado no Superior Tribunal de Justiça ao
julgar o Recurso Especial no 1.270.439-PR, sob o regime do art. 543-C, do CPC.
Modulação realizada pelo Supremo Tribunal Federal, em 23/03/15, que se ateve aos
precatórios e requisitórios expedidos. Repercussão Geral no 810, reconhecida pelo STF,
mas ainda não julgada. Precedentes desta Câmara de Justiça. Sentença parcialmente
reformada. Reexame necessário e apelação providos em parte. (TJSP;
Apelação/Reexame Necessário 1005171-63.2017.8.26.0053; Relator (a): Marcelo
Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/09/2017;
Data de Registro: 06/09/2017).
2. 6. Diferença de rendimentos.
A Constituição Estadual, artigo 133, prevê que "[o] servidor, com mais de cinco anos de
efetivo exercício, que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe
proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular, ou função para a qual
foi admitido, incorporará um décimo dessa diferença, por ano, até o limite de dez".
Os décimos incorporados à remuneração dos servidores pelo exercício de cargo ou
função com remuneração superior é verba de caráter não eventual, sendo que a lei
determina, inclusive, a sua incorporação.
Nesse sentido:
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - Recálculo
do adicional por tempo de serviço (quinquênio) - Benefício que deve incidir sobre os
vencimentos integrais, excetuadas as vantagens eventuais e transitórias Artigo 129,
da Constituição Paulista Agentes de segurança penitenciária Lei específica - Lei
Complementar 959/04 Quanto aos demais, incidência sobre o (i) o Piso salarial
reajuste complementar, (ii) a Gratificação Executiva, (iii) a Diferença de vencimentos
artigo 133 da Constituição Estadual, (iv) a Gratificação geral LC 901/01, e (v) 50% do
valor do Prêmio de Incentivo Correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que
deveriam ter sido pagos, observando-se eventual modulação de efeitos do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE - Sentença parcialmente reformada
Reexame
Necessário e Apelação da parte Autora parcialmente providos. (TJSP; Apelação Cível
1051917-23.2016.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 17/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018).
3. Os valores em aberto serão corrigidos monetariamente, desde o pagamento a menor
de cada parcela, com incidência de juros de mora, a partir da citação, observando-se, na
integra, o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o
da Lei no 11.960/09, a partir de sua vigência, cumprindo lembrar que a questão da
eventual inconstitucionalidade dessa lei ainda se encontra em aberto junto ao Supremo
Tribunal Federal, sendo que o recente julgamento da ADI no 4.357 definiu somente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1036632-19.2018.8.26.0053 -Voto no
12
questão do regime dos precatórios, não incidindo sobre as ações de conhecimento em
trâmite, sendo recomendável o aguardo do deslinde da repercussão geral - Tema no 810
do STF.
Ante o exposto, julgo a ação parcialmente procedente, reconhecendo a procedência dos
pedidos de recálculo no que concerne (i) à gratificação de representação, (ii) à
gratificação executiva, (iii) ao piso salarial e (iv) à diferença de rendimentos.
Outrossim, tratando-se da parte procedente da ação, condeno a requerida ao pagamento
das parcelas vencidas e vincendas até a efetiva implementação da obrigação de fazer,
respeitada eventual prescrição quinquenal.
Quanto aos juros e correção monetária, deverá ser observado integralmente o disposto
na Lei no 11.960/09, sem prejuízo de superveniente redefinição dos parâmetros de
cálculo pelo Supremo Tribunal Federal, em especial na deliberação do Tema no 810,
atrelado ao RE 870947.
Além disso, as requeridas deverão arcar com eventuais custas processuais e honorários
advocatícios dos autores, os quais fixo no percentual mínimo, respeitada a tabela do
artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, consoante valor a ser apurado por ocasião
da liquidação do julgado.
Findo o prazo de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de
Justiça, para reexame necessário.
P.R.I.
São Paulo, 06 de março de 2019.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora